Tribunal: TCU
Processo: 021.223/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2470/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se do monitoramento do cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 5563/2021-TCU-Segunda Câmara em conjunto com o item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara , decorrente de representação de possíveis irregularidades cometidas no Sistema Informatizado de Registro Geral da Atividade Pesqueira - SisRGP (TC Processo 008.494/2019-3 ). Considerando que, por meio do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 11), o Tribunal realizou primeira etapa deste monitoramento; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento as determinações constantes dos itens 1.7.1 do Acórdão 5563/2021-TCU-Segunda Câmara e 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) fixar novo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da notificação, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que apresente informações atualizadas sobre o cumprimento dos itens 1.7.1 do Acórdão 5563/2021-TCU-Segunda Câmara e 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara ; c) restituir os autos à SecexAgroAmbiental para o prosseguimento do monitoramento, da deliberação prolatada nos itens 1.7.1 do Acórdão 5563/2021-TCU-Segunda Câmara e 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 021.223/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (CNPJ 00.396.895/0004-78). 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.